Tribunal: TCU
Processo: 007.681/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Santa Cruz da Vitória/BA contra decisão que julgou irregulares suas contas especiais e o condenou em débito, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos André de Brito Coelho, ex-prefeito de Santa Cruz da Vitória/BA, contra o Acórdão 3161/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Carlos André de Brito Coelho para, no mérito, dar-lhe provimento e tronar insubsistente o Acórdão 3161/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Carlos André de Brito Coelho, dando-lhe quitação; e 9.3. notificar o recorrente da presente deliberação.